Tribunal: TJSP
Processo: 1000813-62.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência em parte do pedido. Insurgência das partes. Pretensão autoral de condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais. Admissibilidade. Prejuízos advindos de descontos ilegítimos que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Montante da indenização fixado em R$

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência em parte do pedido. Insurgência das partes. Pretensão autoral de condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais. Admissibilidade. Prejuízos advindos de descontos ilegítimos que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Montante da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Valor arbitrado à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto (descontos indevidos realizados na conta do apelante).
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução do valor de forma simples que se impõe. Não comprovada a má-fé do demandado a justificar a incidência do artigo 42, parágrafo único, do diploma consumerista. Decisão modificada.

Recurso da autora provido para fixar a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos delineados na fundamentação e parcialmente provido o recurso da instituição financeira para que a restituição seja de forma simples.